Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante afirma que o acórdão embargado está eivado de vício, por conter erro material ou omissão, caracterizado pela condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, o que ausente no caso concreto, razão pela qual a base de cálculo correta seria o valor da causa. Apontou, ainda, a necessidade de majorar o percentual dos honorários para 20%, e não apenas 10%, como indicado quanto da sua incidência sobre o valor da condenação na ocasião do acórdão.
3. Com razão em parte o embargante. De fato, há erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários sobre o valor da condenação. Por outro lado, não há vício no acórdão que estabeleceu o percentual de 10%, uma vez que a sua incidência (calculada neste momento sobre o valor da causa) está em conformidade com o parâmetro autorizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, sendo razoável em face do caso concreto.
4. Assim, mister o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração, para sanar o alegado erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes, e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passa a constar com a seguinte redação: “7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para a correção do erro material, nos termos do item 4.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.